Tribunal: TCU
Processo: 016.117/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de alteração pensão militar encaminhado pelo Comando do Exército, instituída por Teodoro Anastácio Pinto, para a inclusão de sua filha Maria Viana Pinto de Oliveira como beneficiária de cota-parte reservada no ato inicial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração da pensão militar instituída por Teodoro Anastácio Pinto em favor de Maria Viana Pinto de Oliveira; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. cesse o pagamento decorrente do ato impugnado, reajustando os proventos do instituidor à graduação de Soldado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da ciência da interessada; e 9.3.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o submeta ao Tribunal para nova apreciação; e 9.4. determinar à AudPessoal a adoção de providências para a instauração de revisão de ofício do ato inicial de concessão de pensão militar instituído por Teodoro Anastácio Pinto, considerado legal pelo Acórdão 5088/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 012.509/2019-1 .